Tribunal: TJES
Processo: 5003209-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003209-88.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 29/03/2022

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Eminente Presidente, estou entendendo pertinente a posição de Vossa Excelência. Reformulo meu voto para aumentar para dez mil reais.

Acompanho o voto do eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa no tocante ao valor arbitrado.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Presidente, eu tinha acompanhado o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Reformulo meu voto para acompanhar o voto do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Conforme relatório lançado pelo eminente
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. sentença acostada no ID 1543623, que, em sede de “
Embargos a Execução”
opostos por
BANCO ITAULEASING S.A.
, acolheu em parte a impugnação para reduzir o valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON no processo administrativo n. 3578/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando os termos da sucumbência recíproca operada no feito.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Relator entendeu por
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, tão somente para limitar a condenação do apelante ao ressarcimento de metade das custas adiantadas para o
ex adverso
.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para melhor análise, mormente o fato de o juízo de proporcionalidade e razoabilidade acerca das penalidades aplicadas pelo PROCON depender de um cotejo cuidadoso dos critérios previstos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do devedor), bem como do comportamento jurisprudencial deste colendo Órgão Fracionário.

Nada obstante, ao compulsar os autos,
verifico que divirjo em parte do entendimento esposado
, por considerar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais consentânea com a jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível em casos similares, a saber: a aplicação de multa à instituição financeira pela inserção de cláusula contratual abusiva, em violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA SENTENÇA GENÉRICA INOCORRÊNCIA TARIFAS NO CONTRATO DE FINANCIMENTO ILEGALIDADE DA TARIFA DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cobrança indevida da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais).
7. Parte autora que foi sucumbente quanto em relação à legalidade das tarifas e vencedora quanto à desproporcionalidade da multa, de modo que mostra-se forçoso concluiu que houve o instituto da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput , do CPC. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042903, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON QUANTUM MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário. 4.
A minoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita pelo juízo a quo encontra-se apropriada às particularidades do caso concreto.
5. Reconhecimento de sucumbência recíproca de ambas as partes a ensejar a aplicação do artigo 86, CPC. 6. Recurso desprovido. Sentença confirmada.TJES, Classe: Apelação Cível, 024190021782, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021

Nesse mesmo sentido, registro que os precedentes citados na própria sentença apelada (Id. 1543623) também fazem referência ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). São eles:
TJES, Classe: Apelação Cível, 024140322165, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020; TJES, Classe: Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 14/10/2019
.

Tampouco observo elemento diferenciador com base nos demais critérios previstos no art. 57 do Diploma Consumerista, uma vez que a vantagem auferida foi de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais) (fl. 6 do evento 7, Id. 1543600) e o valor de faturamento bruto mensal do fornecedor foi estimado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Inexistente elemento fático a justificar a adoção de
distinguishing
para minoração da penalidade abaixo do aludido valor,

não vislumbro motivos para estimular a dispersão jurisprudencial na matéria. Pelo contrário, entendo que, em observância ao art. 926 do CPC/2015, “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de que a isenção prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980 deve ser interpretada em conjunto o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, que dispõe que “
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
”.

Deste modo, o Município recorrente deve ser condenado a ressarcir à parte recorrida metade das custas processuais sobre ela incidentes, porquanto a redução substancial do valor da multa aplicada resulta na configuração de sucumbência recíproca. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA IMPUGNADA NÃO CONFIGURADA. PROCON. MULTA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido.
A multa aplicada pelo Procon no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) foi reduzida na respeitável sentença recorrida para R$10.000,00 (dez mil reais), devendo o réu também responder pelos encargos sucumbenciais, na proporção de 50%
(cinquenta por cento). 4. -
O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 5. - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180072498, Relator :
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. -
O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto :
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Assim, peço vênias para divergir em parte do posicionamento exarado pelo Ínclito Relator, de modo que
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença apelada para majorar o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes, limitar a condenação do ente público em custas processuais ao ressarcimento de metade das custas suportadas pela recorrida.

É como voto.

Vitória, 24 de março de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003209-88.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

JUÍZA: DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o
relatado,
t
rata-se

de apelação cível interposta contra a sentença
id nº
1543623
, que
acolheu parcialmente os pleitos veiculados em sede de embargos à
execução
fiscal
opostos pela instituição bancária ora recorrida,
reduzi
ndo
o valor da multa
arbitrada
pelo PROCON no
p
rocesso
a
dministrativo nº 3578/2012 para o montante de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) e
fixando os termos da sucumbência recíproca operada na espécie
.

Em suas razões, argumenta
a parte irresignada que “
deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06”;
que, nos termos da sentença, houve “
sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada”;
e que “
seja pela clareza da isenção fixada no art. 39 da LEF - Lei Nacional [e não federal], seja pelo pacífico entendimento jurisprudencial, não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais”.

Em meu sentir, razão
parcial
assiste ao recorrente
.

Destaco que a execução fiscal
a que estão vinculados os embargos opostos tem por objeto
multa aplicada pelo PROCON de Vitória
originalmente no montante de
R$5
7
.272,39 com base
em
reclamação de consumidor que aleg
ou
constarem de contrato de financiamento cobranças abusivas de tarifas
.

T
al como assentado pelo comando sentencial,
a
instituição bancária
não
logrou
demonstra
r

que
o valor cobrado não
foi
excessivamente oneroso,
foi
realizado no início do relacionamento e
que
houve a efetiva prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

R
esta, portanto, refletir, com atenção ao efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, acerca do valor da multa fixada em razão da prática de infração prevista no item 21 do grupo III, anexo único do Decreto Municipal nº
11.738/03
, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais operada na origem.

Pois bem.
A partir do cotejo dos termos do referido decreto junto à
s
disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
extrai-se que

os PROCONS
integram a
Administração Pública
na função de
ó
rgãos destinados
à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores,
detendo,
dentre outras,
atribuiç
ões
para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo
envolvendo
fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes,
numa perspectiva inserta em
uma infraestrutura protetiva
a
o consumidor.

É dado, porém,
ao Poder Judiciário exercer o controle externo
sob o exclusivo prisma da legalidade
sobre tais atos administrativos, não lhe incumb
indo
interferir no mérito da sanção aplicada,
sendo
possível
promover
redu
ção d
o montante fixado
a título de multa
caso este
se
revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes
.

A leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador enveredado em tal perspectiva, analisando os argumentos autorais e aqueles declinados em contestação, sopesando, por fim,
os parâmetros normativos
para redimensionar a penalidade aplicada
.

O
artigo 57,
caput
do CDC,
a que faz remissão
a
sentença
,
contempla
(I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso em questão, verifica-se que na decis
ão
administrativa não foi evidenciada a real condição econômica d
a parte apelada
, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento bruto
anual
estimado de
cinco
milhões de reais, n
em mesmo fo
ram especific ada s a s circunstância s agravante s
que aument
aram
a penalidade aplicada –
houve apenas menção à
norma que elenca
reincidência
e deixar de tomar providências para mitigar/evitar consequências do ato lesivo de que tem ciência
.

A
dosimetria da penalidade
realizada em sede
administrativa,
a toda evidência, é que careceu de robustez argumentativa compatível com
o
quantum

arbitrado
,
daí porque
correta a redução da multa efetuada pel
a
magistrad
a
primev
a

em atenção a
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ao
caráter pedagógico da sanção,
à vedação ao
enriquecimento sem causa
e aos
critérios
arrolados nos dispositivos antes citados,
estipulando-a em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

De igual modo, não prospera o argumento recursal no sentido da sucumbência mínima do Município de Vitória.

O
rienta o colendo Superior Tribunal de Justiça serem relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica (nesse sentido: AgRg no AREsp 586.453/PR,
publicado em
03/08/2016).

Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa
administrativa
fosse extirpada ou
minorada
, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade,
conforme cifras antes apontadas
,
daí porque concluo pela sucumbência recíproca já estipulada.

M
elhor sorte socorre o recorrente ao impugnar sua condenação ao pagamento de custas processuais
.

H
á texto normativo expresso no sentido de isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária.

Esse é o comando disposto no artigo 39 da Lei nº 6830/80, que não excepciona qualquer das Fazendas (Estadual, Municipal ou Distrital) da sua abrangência, entendimento esse já esposado pelo colendo Superior Tribunal de Jus
tiça (cf.:
REsp 839466/RS
) e por esta egrégia Corte de
Justiça (
cf.:
Apelação Cível
nº
100200011623
).

Deverá, portanto, o Município de Vitória somente
ressarcir a parte contrária
d
as custas eventualmente adiantadas por esta,
observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento
.

Pelo exposto,
sem qualquer delonga,

conheço do apelo manejado pelo Município de Vitória e
dou-lhe parcial provimento
para limitar sua condenação ao ressarcimento de metade
das custas adiantadas pelo
ex adverso
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar os
E
mbargos de Declaração
no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ
.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA.
CUSTAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
O
artigo 57,
caput
do CDC,
a que faz remissão
a
sentença
,
contempla
(I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. No caso em questão,
em que aplicada penalidade
em razão da prática de infração prevista no item 21 do grupo III, anexo único do Decreto Municipal nº
11.738/03
,
verifica-se que na decis
ão
administrativa não foi evidenciada a real condição econômica d
a parte apelada
, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento bruto
anual
estimado de
cinco
milhões de reais, n
em mesmo fo
ram especific ada s a s circunstância s agravante s
que aument
aram
a penalidade aplicada –
houve apenas menção à
norma que elenca
reincidência
e deixar de tomar providências para mitigar/evitar consequências do ato lesivo de que tem ciência
.

2.
A
dosimetria da penalidade
realizada em sede
administrativa
careceu de robustez argumentativa compatível com
o
quantum

arbitrado
(
R$5
7
.272,39
)
,
daí porque
necessária a
redução da multa
em atenção a
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ao
caráter pedagógico da sanção,
à vedação ao
enriquecimento sem causa
e aos
critérios
arrolados nos dispositivos antes citados,
estipulando-a
não no valor preconizado pela sentença (
R$
7
.000,00),
mas em R$10.000,00, eis que

mais consentâne
o
com a jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível em casos similares
.

3.
São
relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica. Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa
administrativa
fosse extirpada ou
minorada
, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade,

daí porque conclu
i-se
pela sucumbência recíproca já estipulada.

4.
H
á texto normativo expresso
(
artigo 39 da Lei nº 6830/80
)

no sentido de
isenta
r
a Fazenda Pública
(Estadual, Municipal ou Distrital)
do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando
o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária.
Deverá, portanto, o Município de Vitória somente
ressarcir a parte contrária
d
as custas eventualmente adiantadas por esta,
observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento
.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.